Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713454-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA, LEDA MARIA RODRIGUES DA COSTA DESPACHO Intimados para se manifestarem sobre os pagamentos das mensalidades 08/2019 e 12/2019, bem como comprovarem a sua efetiva realização (ID 19611968), os autores afirmaram que em dezembro de 2019 o contrato encontrava-se cancelado, ao passo que a mensalidade de fevereiro/2020 foi paga (ID 19837046). Posteriormente, os autores manifestaram-se novamente (ID 20251098), afirmando que, com relação à mensalidade 08/2019, é possível identificar a ocorrência ou não do seu pagamento por meio do código de barras do boleto, bem como que a operadora do plano de saúde reconheceu que a referida competência foi paga, mormente ao notificar a beneficiária, em 04/03/2020, apenas a respeito das mensalidades 12/2019 e 02/2020, que encontravam-se em aberto. Argumentam que em ações consumeristas, o ônus da prova é invertido e que a requerida não contestou os comprovantes de pagamento juntados aos autos, estando a questão preclusa. Repisam que a mensalidade 12/2019 não é devida, pois o contrato encontrava-se suspenso, ao passo que a mensalidade 02/2020 foi paga. Requerem, por fim, a possibilidade de manifestação sobre a resposta a ser apresentada pela AMIL. A ré, por sua vez, apresentou os esclarecimentos de ID 20717823. Frise-se que o comprovante de IDs 19458135 e 19458581 – pág. 2, apresentado pelos autores, não confirma o efetivo pagamento da mensalidade 08/2019, pois o documento apenas indica o código de barras do boleto e o respectivo valor de R$2.045,02 (IDs 19458143 e 19458581 – pág. 1), não havendo registro da data do vencimento e da realização do pagamento ou de eventual agendamento. Também não consta o código de autenticação. Sendo assim, intimem-se os autores, pela derradeira oportunidade, para que, querendo, no prazo de 5 dias, apresentem o comprovante de pagamento do boleto referente à mensalidade 08/2019, no qual conste a data de realização do pagamento, bem como o código de autenticação. Em tempo, manifestem-se os autores, querendo, sobre os esclarecimentos apresentados pela requerida AMIL (ID 20717823). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator